Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento de pesquisa patrimonial complementar via sistema Sisbajud (“teimosinha”).
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de repetição programada de bloqueios via Sisbajud (“teimosinha”) e determinou a suspensão da execução com remessa ao arquivo provisório; (ii) a decisão consignou que a reiteração automática não seria operacionalmente viável e que inexistiria probabilidade de sucesso; (iii) esta Relatoria, ao apreciar o pedido de tutela recursal, deferiu a medida de urgência para autorizar a realização da pesquisa “teimosinha” pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a cargo da parte agravante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se é cabível a reiteração de pesquisa patrimonial via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse da parte exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. No caso concreto, reputa-se razoável a reiteração de nova diligência (“teimosinha”) por meio do sistema Sisbajud (última pesquisa realizada somente na modalidade simples), pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, 835, 854, 921, §§ 1o a 4-A, e 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 1940236, Rel. Hector Valverde Santanna (Rel. Desig. Álvaro Ciarlini), 2a Turma Cível, DJe 27.11.2024.